Tribunal: TJBA
Processo: 8004003-69.2024.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004003-69.2024.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARCIA REGINA OLIVEIRA SOARES

Advogado(s)
:
GLEDSON FRAGA DORIA

APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO registrado(a) civilmente como ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

Ementa
:
direito do consumidor e processual civil. Apelação cível. Empréstimo consignado. Contratação eletrônica impugnada. Inconsistências documentais. Ausência de prova inequívoca do consentimento e da disponibilização do crédito. Fortuito interno. Nulidade do negócio jurídico. Repetição do indébito em dobro. Dano moral in re ipsa. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de negócio jurídico, cumulada com repetição de indébito e danos morais, na qual a consumidora alega descontos indevidos em seu benefício previdenciário decorrentes de empréstimo consignado que afirma não ter contratado, sustentando a inexistência do pacto e impugnando a autenticidade dos documentos apresentados pela instituição financeira.

II. Questão em discussão

2.Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida do empréstimo consignado; (ii) estabelecer se a instituição financeira comprovou adequadamente a higidez da contratação; (iii) determinar a forma de restituição dos valores descontados indevidamente; e (iv) apurar a ocorrência de dano moral e a fixação de sua indenização.

III. Razões de decidir

3.As razões recursais enfrentam de forma clara e específica os fundamentos da sentença, permitindo o conhecimento do recurso nos termos do art. 1.010, III, do CPC.

4.A alegação de contratação fraudulenta, acompanhada de impugnação técnica consistente nos metadados dos arquivos digitais apresentados, afasta a presunção de veracidade dos documentos, exigindo reforço probatório por parte do fornecedor.

5.A instituição financeira, em que pese o ônus da prova inverso previsto no art. 6º, VIII, do CDC, limitou-se a apresentar documentos cuja autenticidade foi razoavelmente questionada, deixando de comprovar a validade do consentimento da parte autora.

6.A negativa de produção de prova pericial grafotécnica ou de informática forense compromete o devido processo legal e viola o contraditório substancial.

7.A ausência de comprovação da manifestação de vontade válida da consumidora e a falta de prova da efetiva entrega dos valores contratados evidenciam a inexistência do negócio jurídico.

8.Aplicável a Súmula 479 do STJ, que impõe responsabilidade objetiva às instituições financeiras por fraudes decorrentes de fortuito interno, com base no art. 14 do CDC.

9.Comprovado o desconto indevido de verba de natureza alimentar, é devida a restituição em dobro dos valores, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, conforme modulação do Tema 929/STJ e do julgamento do EAREsp 676.608/RS, pois os descontos se iniciaram após 30/3/2021.

10.Os danos morais são presumidos (in re ipsa) em razão da natureza alimentar do benefício atingido, da hipossuficiência da consumidora e da ofensa à sua dignidade, sendo razoável e proporcional a fixação da indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

11.A indenização deve ser atualizada exclusivamente pela taxa Selic, conforme nova redação do art. 406 do CC dada pela Lei nº 14.905/2024 e orientação do REsp 1.795.982/SP.

12.Diante do provimento do recurso, incumbe ao réu a integralidade do ônus da sucumbência, com base de cálculo da verba honorária sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

13.Recurso de apelação provido, para reconhecer a nulidade do empréstimo consignado objeto dos autos, condenando-se a parte ré pelos danos materiais dele decorrentes, mediante a restituição em dobro dos valores descontados do benefício do consumidor; além de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais); sobre os valores devidos deve incidir exclusivamente a taxa SELIC, conforme os parâmetros consignados no corpo do voto; impondo-se a inversão do ônus da sucumbência.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação

nº

8004003-69.2024.8.05.0141
, em que é apelante
MARCIA REGINA OLIVEIRA SOARES

e apelado
BANCO
DAYCOVAL
S/A
.

Acordam os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
D
AR
PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.